Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta e. 7a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pela embargante para manter a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, com fulcro na tese definida por este e. Tribunal no julgamento do IRDR n. 21, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível conhecer de matéria não suscitada na apelação; e (ii) se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos (legitimidade sindical, representatividade e coisa julgada), não apresentados em tempo e modo oportunos, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. O acórdão embargado enfrentou os pontos relevantes do recurso, com fundamentação clara e coerente, razão pela qual não há omissão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 21.
5. A decisão embargada atende ao padrão decisório exigido pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC, não sendo obrigatória a análise de todas as alegações da parte quando já se tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados.